Tribunal: TJPA
Processo: 0132010-84.2015.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0132010-84.2015.8.14.0044

APELANTE: NEUZA SANTIAGO DA SILVA, BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA., NEUZA SANTIAGO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0132010-84.2015.8.14.0044.

COMARCA: PRIMAVERA/PA.

AGRAVANTE:
NEUZA SANTIAGO DA SILVA.

ADVOGADOS
: BRENO FILIPPE DE ALCÂNTARA GOMES – OAB/PA nº 21.820 e DIORGEO DIOVANNY STIVA MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA – OAB/PA nº 12.614.

AGRAVADA:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA).

ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA nº 15.201-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PARTE AUTORA QUE AFIRMA NÃO TER CONTRATADO COM O RÉU. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO APENAS DAS PARCELAS DESCONTADAS APÓS 30/03/2021. DESCONTO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0132010-84.2015.8.14.0044.

COMARCA: PRIMAVERA/PA.

AGRAVANTE:
NEUZA SANTIAGO DA SILVA.

ADVOGADOS
: BRENO FILIPPE DE ALCÂNTARA GOMES – OAB/PA nº 21.820 e DIORGEO DIOVANNY STIVA MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA – OAB/PA nº 12.614.

AGRAVADA:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA).

ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA nº 15.201-A..

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NEUZA SANTIAGO DA SILVA
, em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA)
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci dos recurso de apelação interpostos, tendo negado provimento ao manejado pela ora agravante e provido parcialmente aquele interposto pelo réu.

Em suas
razões
, a agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática agravada padece de error in judicando, por não ter levado em consideração os critérios de proporcionalidade e razoabilidade ao reduzir o valor da indenização por danos morais.

Argumenta que faz jus à devolução em dobro dos valores que foram descontados indevidamente, bem como que o seu recurso de apelação merece ser provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. PARTE AUTORA QUE AFIRMA NÃO TER CONTRATADO COM O RÉU. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO APENAS DAS PARCELAS DESCONTADAS APÓS 30/03/2021. DESCONTO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Trata-se originariamente de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, movida pela ora agravante em face do agravado, tendo em vista a constatação de descontos de origem desconhecida em seus proventos de aposentadoria.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos contidos na inicial, tendo sido declaração a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a devolver à autora, em forma simples, os valores descontados de seu benefício previdenciário.

Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, conforme relatado, neguei provimento ao interposto pela autora e dei parcial provimento ao do réu.

Em seu recurso, a autora pretendia a majoração dos danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como fosse determinado a devolução em dobro dos valores descontados e majorados os honorários advocatícios.

Já o réu, requereu fosse reconhecida a regularidade da contratação, com a descaracterização dos danos morais ou, então, com a redução do valor da indenização.

Pois bem, conforme fiz constar na decisão agravada, é incabível a devolução em dobro dos valores descontados, vez que não caracterizada a má-fé do banco réu.

Ademais, acrescento que, apesar de o
Superior Tribunal de Justiça tenha decidido pela desnecessidade de má-fé em casos tais, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma (30/03/2021) é que ficariam sujeitos ao novo entendimento (devolução em dobro). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA
.
ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

No caso dos autos, os descontos são anteriores a essa data.

Em relação aos danos morais, consignei que a realidade dos autos revelava que o valor arbitrado mostrava-se excessivo, razão porque o reduzi, adequando-o aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade.

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno em apelação cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/04/2022